Tribunal: TJPA
Processo: 0801437-24.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801437-24.2021.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

APELADO: HIPERMERCADO SENNA DIST. EXP. E IMPORT. LTDA, HIPERMERCADO SENNA DIST. EXP. E IMPORT. LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTES DA CITAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
In casu
não podem ser acolhidos os fundamentos do arrazoado do agravo interno, posto que restou comprovado que na data do ajuizamento da execução fiscal em
25.02.2021,
havia acordo firmados entre as partes firmado em
24.02.2021 e foi emitido boleto para pagamento da 1.ª parcela com data de vencimento designado para o dia 26.02.2021, sendo homologado o acordo em 27.02.2021, o que afasta a existência de má fé do contribuinte e deixa evidente que o

título executado era inexigível, por força da aplicação do princípio da boa-fé objetiva. Agravo conhecido, mas improvido à unanimidade.”

Vitos. etc.

Acordam os Exelentíssimos Desembargadores da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Texeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, conhecer do agravo interno, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 07.10.2024 até 16.10.2024.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo

ESTADO DO PARÁ
contra a decisão monocrática proferida nos autos da APELAÇÃO CÍVEL que interpôs da sentença que acolheu a Exceção de Pré-executividade em desfavor da Execução Fiscal ajuizada contra
HIPERMERCADO SENA DISTRIBUIDORA, EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA, face a existência de parcelamento da dividia executada antes do ajuizamento da ação, em 24.02.2021, e a execução foi ajuizada em 25.02.2021, ensejando a extinção da execução por ausência do pressuposto de exigibilidade do título executado.

O agravante alega que a decisão merece reforma sob o fundamento que:

Diz que por se tratar de meio eletrônico, na qual o próprio contribuinte que gera o pedido de parcelamento (ID 26352043 - art. 3º da IN 15/2019), com a informação de qual o crédito tributário que será objeto do parcelamento (art. 4º da IN 15/2019), somente após o pagamento da primeira parcela que será considerado homologado o parcelamento (art. 7º, §3º da IN 15/2019).

Sustenta que inexiste neste momento anterior qualquer participação do fisco, para entender que deveria aguardar o vencimento da primeira parcela para fins de ajuizamento da ação executiva, e que se tratam de créditos tributários de Declaração de Informações Econômico Fiscal (DIEF), vencidas em 2020 (ID 23708778 a 23708784), e que não foram honradas pelo sujeito passivo no momento oportuno.

Neste sentido, ainda que fosse admissível a boa-fé para parcelar crédito tributário já vencido (originário de DIEF), como a homologação do parcelamento (art. 51, §2º da Lei Estadual nº 6.182/98) deu-se após a propositura da ação executiva, cabe a suspensão da execução fiscal, e não a sua extinção, transcrevendo jurisprudência sobre a matéria.

Requer assim seja conhecida e provido o agravo interno, para reformar da decisão agravada e seja dado prosseguimento a execução.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-

18522506 - Pág. 01/07.

O Ministério Público deixou de apresentar manifestação por ausência de interesse que justificasse sua intervenção.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora registrada no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecida.

No mérito, entendo que os fundamentos do arrazoado não são hábeis a infirmar o convencimento desta Relatora sobre a matéria em questão. Vejamos:

Conforme já mencionado na decisão agravada, o agravante narrou em seu arrazoado da apelação a norma que regulamenta e matéria (IN15/2019), in verbis:
“
a concessão do parcelamento de créditos tributários fica condicionada a que o interessado atenda às condições fixadas em regulamento
”

(Art. 51, §2º), e que: “
a homologação do parcelamento será efetivada após o pagamento da primeira parcela
.”
(art. 7.º, §3.º).

Na espécie é incontroverso que houve pedido de parcelamento datado de 24.02.2021 e foi emitido boleto para pagamento da 1.ª parcela com data de vencimento designado para o dia 26.02.2021, sendo homologado o acordo em 27.02.2021, conforme admitiu o próprio agravante no arrazoado, mas houve o ajuizamento da execução fiscal em 25.02.2021, ou seja, ante do vencimento e da homologação.

No entanto, não resta dúvida que houve homologação do acordo antes de promovida a citação do devedor, o que deixa evidente a inexistência de má fé do contribuinte, pois realizou o acordo, sem saber da existência de execução em seu desfavor.

As normas que regulamentam a matéria no Estado deixam evidente que somente poderia ocorrer a homologação após 26.02.2021, data designada para o vencimento da 1.ª parcela
(art. 7º, §3º da IN 15/2019), mas a m
atéria encontra solução na aplicação do princípio da boa-fé objetiva que regula as relações contratuais.

Entendo que havendo acordo sobre o vencimento da dívida parcelada, em relação ao vencimento da 1.ª parcela para o dia 26.02.2021, resta evidente a

inexigibilidade do crédito executado, a partir da aquiescência do Fisco a alteração da data de vencimento da dívida, como ocorrido na espécie, o que não foi observado pelo agravante, inobstante ser o agravando responsável pela emissão do acordo, pois não observada a boa-fé da contribuinte.

Não ignoro que o acordo foi condicionado ao pagamento na data do vencimento e cumprimento de demais condições pelo contribuinte (art. 51, §2.º), mas uma vez alterada a data de vencimento da dívida na forma parcelada, como ocorrido na espécie, o fisco não pode executar o crédito, que ainda não se encontra vencido, face a alteração na relação jurídica inicial em relação a data de vencimento.

Assim, há direito subjetivo do contribuinte a homologação com efeito retroativo ao pedido protocolado, posto que a propositura da Execução não é hábil a alterar este entendimento, face o acordo ter se aperfeiçoado a antes da citação do devedor, ou seja, antes da formação da triangulação processual.

Nestas circunstâncias, resta caracterizada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, por força da alteração da data do vencimento da obrigação, o que retirou a exigibilidade do título executado, como também por força do aperfeiçoamento do pedido de parcelamento aquiescido pelo Fisco, em 27.02.2021, antes da citação do devedor sobre a demanda.

Isto porque, o acordo de parcelamento aperfeiçoado antes da realizada a citação é hábil a obstar a exigibilidade do título executivo, e na data da promoção da execução, em 25.02.2021, a CDA executada não preenchia os requisitos para sua execução, sendo inaplicável, nestas circunstâncias, o entendimento proferido no julgamento do REsp. n.º 957.509/RS, onde não há regulamentação idêntica sobre a matéria, em relação a alteração da data de vencimento da obrigação, como também em relação a situação fática do aperfeiçoamento do acordo antes da citação do devedor, o que leva a prestigiar o princípio da boa-fé objetiva.

Ante o exposto, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora registrada no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 16/10/2024